Tribunal: TJMT
Processo: 1027041-76.2024.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027041-76.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Juros, Correção Monetária, Penhora / Depósito/ Avaliação, Expropriação de Bens, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - CPF: 465.277.297-15 (APELANTE), FABIO SOUZA PONCE - CPF: 714.955.501-25 (ADVOGADO), HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - CPF: 465.277.297-15 (ADVOGADO), GESSY DA SILVA CARVALHO - CPF: 724.928.727-34 (APELANTE), GILBERT ROCHA PRETTI - CPF: 703.242.042-72 (APELADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO AJUIZADOS EM FACE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE FUNGIBILIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONCESSÃO TÁCITA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, os embargos à execução opostos por entender inadequada a via processual, uma vez que o correto seria a impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525 do CPC.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de apreciação expressa do pedido de gratuidade da justiça acarreta a sua concessão tácita; e (ii) saber se os embargos à execução são meio processual adequado para impugnar cumprimento de sentença, quando já convertidos os atos constritivos em penhora definitiva.

III. Razões de decidir

A ausência de apreciação judicial sobre pedido de gratuidade da justiça presume o deferimento tácito do benefício, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
Os embargos à execução são inadequados para impugnar cumprimento de sentença, sendo instrumento processual correto a impugnação, conforme prevê o art. 525 do CPC. A inexistência de fungibilidade entre os instrumentos impõe a extinção do feito sem resolução do mérito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido, apenas para conceder a gratuidade da justiça aos apelantes.

Tese de julgamento:
“1. A omissão judicial quanto ao pedido de gratuidade da justiça presume o seu deferimento. 2. Os embargos à execução não se prestam à impugnação do cumprimento de sentença, sendo inadequada a via eleita pelo executado.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Gessy da Silva Carvalho e outro

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz
de Direito da 8ª Vara Cível da Capital, que no embargos à execução que opuseram em desfavor de Gilbert Rocha Pretti, deixou de conhecer a peça, ante a inadequação ao cumprimento de sentença requerido pela parte adversa, julgando extinto o feito nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, deixando de condenar nas custas e honorários ante a ausência de angularização processual.

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam o desacerto da sentença, sustentando que a penhora fora efetivada, não se tratando de cumprimento provisório de sentença. Afirma quanto a existência de excesso de execução, demonstrado pela penhora de valores superiores ao débito exequendo, incluindo valores em espécie, veículos e direitos creditórios, estes últimos no valor de R$ 3.200.000,00, suficientes para garantir a totalidade da dívida.

Ainda, defende o direito à compensação de créditos, pois o apelado reconhece débito perante o apelante em ação executiva distinta, sendo ambos credores e devedores reciprocamente, o que autoriza, nos termos dos arts. 368 e 369 do Código Civil, a extinção parcial ou total da obrigação. Menciona a existência de garantia ofertada, em valor superior ao crédito exequendo, o que, por si só, recomendaria a suspensão da execução até decisão final nos embargos, requerendo a reforma da sentença para que seja admitido o embargos manejados.

O apelado apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 271515882).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 04 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de e
mbargos à execução
com pedido de efeito suspensivo ajuizada por
Humberto Nonato dos Santos
e
Gessy da Silva Carvalho
, em face de
Gilbert Rocha Pretti
, distribuído por dependência à ação de
cumprimento de sentença n.º 1046341-58.2023.8.11.0041
, em trâmite perante a 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

Os embargantes alegam, preliminarmente, a tempestividade da ação, considerando que a decisão que convolou o cumprimento de sentença provisório em definitivo, com a correspondente conversão dos atos constritivos em penhora, foi proferida em 05.06.2024. Aduzem
excesso de execução
, apontando a penhora de valores que ultrapassariam o crédito exequendo, incluindo R$ 574.961,35 em ativos financeiros, seis veículos avaliados em aproximadamente R$ 300.000,00, e direitos creditórios no valor de R$ 3.200.000,00. Argumentam também pela possibilidade de
compensação de créditos
, destacando que são credores do Embargado em valores superiores ao objeto da execução, mencionando a ação de execução n.º 1000411-73.2021.8.11.0045 e a ação de cobrança n.º 1001589-91.2020.8.11.0045, ambas tramitando na 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde.

Contudo, o d. magistrado julgou extinto o feito, entendendo que
o ajuizamento de embargos à execução em vez de impugnação, caracteriza
erro grosseiro
,
julgando extinto o feito nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, deixando de condenar nas custas e honorários ante a ausência de angularização processual.

Em face da sentença extintiva, recorrem os apelantes.

Por proêmio, no que tange ao pedido de gratuidade da justiça, a despeito dos apelantes formularem quando da oposição do embargos, não houve apreciação do pedido pelo magistrado de origem.

Ora, é cediço que a ausência de apreciação do pedido de gratuidade da justiça, seja por falta de impugnação ou omissão em julgamento, presume a concessão do benefício, ou seja,
a ausência do indeferimento implica nos efeitos da concessão
.

Neste sentido, é o posicionamento do C. Superior Tribunal:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO JULGADO DESERTO. REFORMA DA DECISÃO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO TÁCITO. DESERÇÃO AFASTADA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. "
Presume-se o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância especial.
(...)
A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo
. (...) A omissão do julgador atua em favor da garantia constitucional de acesso à jurisdição e de assistência judiciária gratuita, favorecendo-se a parte que requereu o benefício, presumindo-se o deferimento do pedido de justiça gratuita, mesmo em se tratando de pedido apresentado ou considerado somente no curso do processo, inclusive nesta instância extraordinária" (AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, DJe 17.3.2016). 2. Agravo Interno provido.”
(AgInt no RMS n. 60388/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 01.10.2019 - negritei)

Assim, concedo a gratuidade da justiça aos apelante
s.

Ultrapassada a questão, o cerne do presente recurso reside verificação da adequação jurídica, ou não, dos embargos à execução opostos pelos apelantes ao cumprimento de sentença requerido pelo ora apelado, objetivando a desconstituição da constrição patrimonial efetivada.

Como cediço, os embargos à execução e a impugnação ao cumprimento de sentença não se confundem, porquanto possuem diferenças procedimentais e matérias de defesa diversas, nos termos dos arts. 525. 914 e 917 do CPC, verbis:

"
Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 1º Na impugnação, o executado poderá alegar:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

II - ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - penhora incorreta ou avaliação errônea;

V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença".

"Art. 914. O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos.

§ 1º Os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal.

§ 2º Na execução por carta, os embargos serão oferecidos no juízo deprecante ou no juízo deprecado, mas a competência para julgá-los é do juízo deprecante, salvo se versarem unicamente sobre vícios ou defeitos da penhora, da avaliação ou da alienação dos bens efetuadas no juízo deprecado."

"Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

I - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

II - penhora incorreta ou avaliação errônea;

III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

IV - retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa;

V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento
".

Dito isso, urge salientar que a utilização dos embargos à execução como meio de impugnação na fase de cumprimento de sentença se revela absolutamente inadequada, porquanto o art. 525, do CPC, disciplina que o instrumento processual cabível para o exercício da defesa pelo executado, na fase de cumprimento de sentença, é a impugnação, devendo esta ser apresentada nos próprios autos da ação originária.

Outrossim, é pacífico que não há fungibilidade entre embargos à execução e impugnação ao cumprimento de sentença, conforme entendimento disposto no julgamento do AgInt no AREsp 1.220.892/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 22/06/2018.

Assim, conclui-se que o juízo de origem agiu com acerto técnico e jurídico ao rejeitar os embargos à execução por inadequação da via eleita, bem como ao determinar o prosseguimento da execução nos moldes do art. 528, §3º, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece parcial reforma, somente para conceder a gratuidade de justiça aos apelantes.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025